Tribunal: STF
Processo: Rcl 94341
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 

    1. Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por B4A SERVICOS DE TECNOLOGIA E COMÉRCIO S.A. (“B4A”), em face de decisão proferida pelo Juízo da 52ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 1001688-36.2023.5.02.0052, por suposta violação: (i) à ordem de suspensão nacional exarada no Recurso Extraordinário 1.532.603 (Tema n. 1.389 - RG) e (ii) à decisão proferida na Rcl n. 79.861, de minha relatoria, em que foi parte a reclamante. 

2. A reclamante narra que, nos autos de origem, “trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença manejado por LARISSA DE PINHO LIMA contra B4A (ora Reclamante perante esta Corte), autuado sob o nº 1001688-36.2023.5.02.0052 (doc. 04), em trâmite perante a 52ª Vara do Trabalho de São Paulo do TRT-2, lastreado na sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000624-88.2023.5.02.0052 (doc. 05), suspensa por força da decisão proferida em sede de Reclamação nº 79861 (...) a referida decisão transitou em julgado em 13 de junho de 2025, e desde então a Reclamação Trabalhista nº 1000624-88.2023.5.02.0052 segue suspensa perante a Vice-Presidência Judicial do TRT-2” (fl. 2 e 7, e-doc. 1)”. 

Afirma que, anteriormente à determinação de sobrestamento do processo de conhecimento, a beneficiária iniciou a execução provisória da sentença e que, “em 31 de janeiro de 2024 a Reclamante foi intimada a apresentar documentação pertinente ao cálculo da execução no prazo de 30 dias, sob pena de arquivamento do feito, mas não o fez. Assim, o processo se manteve paralisado. Ante à inércia o processo foi arquivado e, em decisão proferida em 05 de março de 2026, foi declarada extinta a execução provisória sob o fundamento de prescrição intercorrente” (fl. 7, e-doc. 1). 
 
Continua, “inconformada com a decisão, a Reclamante apresentou embargos de declaração em 06 de março de 2026, apontando a omissão e contradição na sentença. Argumentou que se trata de execução provisória, pelo que inadmissível a incidência da prescrição e que o processo deveria ter sido sobrestado em atenção à determinação do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 1.389 da Repercussão Geral (ARE 1.532.603).”
 
Sustenta que “sem a devida intimação da Reclamada B4A para resposta, os embargos de declaração foram providos para anular a sentença de extinção, afastar a declarada prescrição, bem como determinar o prosseguimento da execução provisória” (fl. 8, e-doc. 1). 
 
Assevera que “contra esta decisão houve oposição de embargos de declaração pela Reclamada, fulcrado em omissão e nulidade, omissão pelo fato de que o cumprimento provisório de sentença deveria manter-se sobrestado por força da decisão desta Corte acerca do Tema 1389, plenamente aplicável à espécie, bem como e especialmente, em observância à ordem proferida na Reclamação 79861 (...) Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os embargos de declaração opostos pela Reclamada, mantendo integralmente a decisão já proferida e, portanto, a ordem de prosseguimento da execução, em manifesta violação à autoridade desta Corte, especificamente, à decisão proferida na Rcl 79861, transitada em julgado” (fl. 8, e-doc. 1). 
 
Defende que “a questão já foi objeto de apreciação por esta Corte nos autos da Reclamação 79861, que julgou procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos principais e determinar a imediata suspensão da referida ação nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG), o que torna esta Corte absolutamente competente para a apreciação do tema, diante da violação direta da sua própria ordem. Isso porque, o prosseguimento da execução provisória, nesse cenário, representa um esvaziamento da ordem anterior desta Corte” (fl. 14, e-doc. 1).
 
Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a determinação do sobrestamento dos autos e, no mérito, a procedência da presente reclamação, a fim de cassar a decisão de origem e determinar a suspensão do cumprimento provisório.  

3. É o relatório. Decido.
 
4. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

5. Na oportunidade, destaco que a reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (art. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC).

6. A reclamante sustenta que o ato reclamado, ao determinar o prosseguimento da execução provisória, em detrimento do sobrestamento do processo de conhecimento, violou os seguintes paradigmas: (i) ordem de determinação de sobrestamento nacional de processos exarada no Tema n. 1.389 – RG e (ii) Rcl n. 79.861, de minha relatoria. 

7. A fim de melhor elucidar o caso dos autos, rememoro que, ao julgar procedente a Rcl n. 79.861, ajuizada pela reclamante, cassei o ato reclamado e determinei o sobrestamento do processo de conhecimento (sob autos n. 1000624-88.2023.5.02.0052), em observância ao Tema n. 1.389 - RG (e-doc. 13). 
 
Naquela oportunidade, enfatizei a identidade material entre a controvérsia trabalhista e o paradigma ora invocado, pois “a pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício em suposta fraude à contratação formalizada por meio de contrato civil— exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR.” 

Ademais, destaquei a impossibilidade do Juízo em decidir sobre a possibilidade da suspensão, tendo em vista que o paradigma possui efeitos vinculante e imediato. Ressalto, inclusive, que esta decisão transitou em julgado na data de 13/06/2025, de modo que o feito originário fora suspenso, consoante Despachos (fl. 1.057 a 1059, e-doc. 8). 
 
8. Conforme se extrai da exordial, à época do ajuizamento da reclamação supracitada, a beneficiária já havia iniciado o cumprimento provisório da sentença (sob autos n. 1001688-36.2023.5.02.0052 - objeto desta reclamação), o qual se encontrava “paralisado”, em razão da inércia da exequente. 

Diante do decurso do prazo, a execução foi extinta, na data de 05/03/2026, com fundamento na ocorrência da prescrição intercorrente (fls. 273 e 274, e-doc. 7). 

Contudo, após o provimento dos embargos de declaração opostos pela beneficiária, o Juízo da 52ª Vara do Trabalho de São Paulo determinou o prosseguimento da execução provisória, na data de 11/03/2026, em detrimento do sobrestamento dos autos principais.

9. O ato reclamado assim dispôs (e-doc. 15 - grifos nosso):

“SENTENÇA 
Vistos. 
ID  eabd087.  LARISSA DE PINHO LIMA opôs embargos de declaração em face da decisão ID b634976, alegando, em síntese, que houve omissão e contradição  na decisão haja vista o caráter provisório da presente execução.
(...)
Com razão a embargante. 
Observo que o presente feito trata-se de execução provisória referente aos autos principais 1000624-88.2023.5.02.0052, que - por sua vez - encontram-se aguardando apreciação de instância superior.
A parte autora foi intimada acerca do despacho ID 6b84254, de 23/11/2023, todavia manteve-se inerte. 
Nada obstante, ante o caráter provisório da presente execução, os autos deveriam apenas ter sido arquivados, sendo incabível a declaração da prescrição intercorrente, no particular.
Em 06/03/2026 a parte autora apresentou as peças processuais do processo 1000624-88.2023.5.02.0052, bem como apresentou os cálculos que entende corretos (ID 40125c0). 
Assim, decido sanar o erro material, com base nos fundamentos supra delineados, para rever a sentença ID b634976 e determinar a intimação da parte ré para manifestar-se acerca dos cálculos apresentados, no prazo de 08 (oito) dias, uma vez que ainda não houve o trânsito em julgado da ação principal. 
Procedentes os embargos declaratórios neste aspecto. 
3. CONCLUSÃO 
Pelo exposto, julgo PROCEDENTES os embargos de declaração opostos por LARISSA DE PINHO LIMA para o fim de rever a sentença de ID b634976 e determinar o prosseguimento da presente execução provisória com a intimação da parte ré para manifestar-se acerca dos cálculos apresentados pela parte autora, no prazo de 08 (oito) dias, uma vez que ainda não houve o trânsito em julgado da ação principal.” 

 Em face dessa decisão, a reclamante opôs embargos de declaração, os quais foram julgados improcedentes, nos seguintes termos (e-doc. 14 - grifos nosso): 

“(...)
Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, não sendo esse o meio processual adequado para a parte apresentar seu inconformismo. 
Registro que é incontroverso que a presente execução trata-se de execução provisória, inclusive conforme aludido pela própria embargante houve a suspensão dos autos principais 1000624-88.2023.5.02.005 em virtude do Tema 1389 do C. STF, estando o processo principal na segunda instância.
Desta forma, a decisão ID f70a696 teve por fim declarar a nulidade da sentença de ID b634976, não havendo qualquer prejuízo para a reclamada em não ter sido intimada para se manifestar acerca de embargos de declaração que declarou nula a sentença que equivocadamente reconheceu a prescrição intercorrente da presente execução provisória.
Isto posto, julgo improcedentes os embargos opostos pela parte, mantendo integralmente a decisão já proferida.”

10. No presente caso, tendo em vista a determinação do sobrestamento dos autos originários por esta Corte, uma vez que a controvérsia do processo principal consiste em possível fraude à contratação civil, constata-se que o ato reclamado viola tanto o Tema n. 1.389 – RG, como a decisão proferida na Rcl n. 79.861, a qual possui índole subjetiva e guarda identidade de partes com o caso em exame. 
 
11. Ressalto que, ao manter a tramitação do cumprimento provisório de sentença, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, sem sequer fundamentar o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 

12. Reafirma-se: não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.

13. Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:

a) cassar decisão proferida pela 52ª Vara do Trabalho de São Paulo na ação trabalhista n. 1001688-36.2023.5.02.0052;
b) determinar a imediata suspensão da referida ação, nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).

Comunique-se a 52ª Vara do Trabalho de São Paulo, com urgência, acerca desta decisão.

14. Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa. 

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente